Tribunal: TJMT
Processo: 0001789-67.2015.8.11.0053
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001789-67.2015.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JURANDI LEITE DE MOURA - CPF: 003.112.711-89 (APELANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), A. TELECOM S.A. - CNPJ: 03.498.897/0001-13 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
- INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MAJORADO –
TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE O ARBITRAMENTO–
RECURSO PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in reipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
(Súmula no 54/STJ).

"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"
(Súmula no 362/STJ).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO No
0001789-67.2015.8.11.0053

Apelante
:
JURANDI LEITE DE MOURA

Apelado
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger

RELATÓRIO

Apelação interposta por
JURANDI LEITE DE MOURA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
JURANDI LEITE DE MOURA
em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito questionado, bem como fixou indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de 1% a partir da sentença.
Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 100274951 –
Págs.
51/67):
busca, em síntese, a majoração da indenização por danos morais de R$3.000,00 para R$10.000,00, observadas as Súmulas 54 e 362 dos STJ na fixação do termo inicial para incidência dos juros e correção monetária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta por
JURANDI LEITE DE MOURA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
JURANDI LEITE DE MOURA
em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito questionado, bem como fixou indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de 1% a partir da sentença.
Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que ao realizar compras no comércio local constatou que seu nome estava incluído nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida, por débito no valor R$167,31, referente a contrato de no 2131229586 que alega não pactuado. Aduz que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de majorar o valor indenizatório arbitrado, bem como alterar o termo inicial de incidência da correção monetária e juros de mora.

Pois bem. No caso, restou incontroverso nos autos a ocorrência de fraude na contratação, fato que torna o débito inexistente.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se da documentação acostada aos autos comprovam a existência anotação no nome do autor (Id. 100274951 - Pág. 30), pela requerida que por sua vez não comprovou a relação jurídica entre as partes, de forma que o débito questionado é inexigível e, portanto, correta a condenação a título de danos morais.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$3.000,00 comporta majoração, porquanto se mostra inadequado ao caso.

Isso porque, o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda às necessidades, qual seja o montante de R$ 10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam a mesma quantia indenizatória em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM –
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA IMOTIVADA – APONTAMENTO RESTRITIVO INJUSTIFICADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
–
REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR INSUFICIENTE – ARGUIÇÃO FUNDADA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO JÁ NO LIMITE LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Impõe-se a majoração do valor fixado na sentença para os danos morais se é irrisório para a situação narrada nos autos e está inclusive abaixo do que tem arbitrado este Tribunal em situações similares.
”
(N.U 1000178-42.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

“AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.
Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser
majorado
.
Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.” (Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21.11.2018).

Por derradeiro, no tocante ao termo inicial para incidência dos juros e correção monetária é de se observar as Súmulas 54 e 362 do STJ:

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula no 54/STJ).

"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula no 362/STJ).

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APONTAMENTO INDEVIDO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL -
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL
- VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado e irregular a inscrição em órgão de proteção ao crédito, o que configura dano moral in reipsa.

A respectiva reparação deve ser definida em quantia razoável e proporcional, a fim de atender ao caráter sancionatório e inibitório. Quando já inferior ao valor que tem sido arbitrado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas, não comporta redução.
Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora são aplicados desde o evento danoso (Súmula no. 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula no. 362 do STJ).
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 0001717-97.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a r. sentença, a fim de majorar o valor indenizatório de
R$3.000,00
para de
R$ 10.000,00
, a título de danos morais, com incidência de juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Majoram-se os honorários de 10 para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021